Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (EMBARGANTE), CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA - CPF: 929.115.609-49 (REU), TATIANA HISHIHARA - CPF: 007.290.161-61 (REU), MOACIR HONORIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEIDE RECH HONÓRIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), TATIANA HISHIHARA - CPF: 007.290.161-61 (EMBARGANTE), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO EDUARDO DE CARVALHO BIM - CPF: 026.645.689-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR HONÓRIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NEIDE RECH HONÓRIO (REU), GUILHERME HENRIQUE HONORIO PEREIRA - CPF: 082.180.769-21 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SANCHES - CPF: 541.140.129-15 (ADVOGADO), RUBIA RONCOLATO DA SILVA - CPF: 929.726.169-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR HONÓRIO E ESPÓLIO DE NEIDE RECH HONÓRIO REPRESENTADOS PELA INVENTARIANTE ROSEMEIRE HONÓRIO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO RESCISÓRIA - USUCAPIÃO TABULAR - ART. 1.242, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS - QUESTÕES RELATIVAS A BENFEITORIAS E DESOCUPAÇÃO - ART. 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ
–
ART
.
1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de
omissão, contradição e obscuridade
apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Não há omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC/2015 quando a análise do acórdão embargado se limita corretamente ao objeto da ação rescisória, verificando se houve ou não violação manifesta ao parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil. A eventual aplicação do art. 493 do CPC/2015 para reconhecer a usucapião extraordinária por fato superveniente extrapolaria os limites objetivos da ação rescisória, sendo pertinente apenas no âmbito da ação de usucapião original.

3. Inexiste contradição no acórdão que reconhece o preenchimento parcial dos requisitos da usucapião tabular, mas conclui pela impossibilidade de seu reconhecimento ante a ausência de comprovação do prévio registro da aquisição e seu posterior cancelamento, requisitos essenciais para a configuração da hipótese legal.

4. Questões relativas ao direito à indenização por benfeitorias, exercício do direito de retenção ou possibilidade de remoção das benfeitorias não integram o objeto da ação rescisória, devendo ser tratadas no âmbito da ação reivindicatória ou em ação própria
, inexistindo
obscuridade a ser sanada nesse ponto.

5. A revogação da tutela de evidência, como consequência lógica do julgamento de improcedência da ação rescisória, implica o retorno ao
status quo ante
, sendo os efeitos práticos dessa revogação matéria própria da fase de cumprimento de sentença da ação reivindicatória.

6
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

7
. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

8
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDEMIRO RICCI

no
ID no 298541358
objetivando sanar suposto
s
vício
s
de omissão
, contradição e obscuridade
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID no 289130368
, que
julgo
u
improcedente
a presente ação rescisória, por consequência, condeno
u
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

Em suma, aduz o
embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no
v
acórdão embargado
.

Pondera que a
omissão
se mostra evidente no que concerne
à aplicação do art. 493 do CPC/2015, que permit
e
considerar o fato superveniente de que o prazo para usucapião se completou durante o trâmite processual
.

Enfatiza ainda que a contradição resta patente
quanto

a
o
reconhecimento da posse qualificada e os fundamentos da usucapião ordinária, pois o
v.
acórdão teria reconhecido elementos fáticos que configuram os requisitos da usucapião ordinária com prazo reduzido, mas concluído pela impossibilidade de seu reconhecimento
.

Assevera também que

o v. acórdão padece de obscuridade quanto
ao laudo técnico de avaliação e a situação das benfeitorias realizadas no imóvel, não esclarecendo se o embargante teria direito à indenização, se poderia exercer o direito de retenção ou se poderia remover as benfeitorias
.

No mais, informa a existência de
obscuridade
com relação
aos efeitos da decisão na tutela de evidência, especialmente quanto ao prazo para desocupação e à forma de execução da decisão.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para:

a)

Reconhecera omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC/2015;

b)
Reconhecera contradição quanto aos requisitos da usucapião tabular;

c)
Reconhecera obscuridade quanto à situação das benfeitorias;
e

e)
Reconhecera obscuridade quanto aos efeitos da decisão na tutela de evidência
.

Ainda, p
ara fins de prequestionamento, requer-se a manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais:
a)
Art. 493 do CPC/2015;
b)
Art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil;
c)

Arts
. 1.219 a 1.222 do Código Civil;
d)
Art. 489, §1o, IV, do CPC/2015;
e)
Art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015;
f)
Art. 1.026, §§1o e 2o, do CPC/2015;
g)
Art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal;
e

h)
Art. 93, IX, da Constituição Federal.

As contrarrazões da embargada
CAROLINA EMÍLIA BULA PEREIRA
vieram no
ID no 293743373
, oportunidade em que sustentou
a ausência de vícios no acórdão embargado, requerendo o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa, por entender que os embargos são meramente protelatórios
, nos termos do 1.026, § 2o, do CPC/15

Por sua vez, as contrarrazões da embargada
TATIANA HISHIHARA

foram apresentadas no
ID no 293776381
,
argumentando que:
(i)
não há omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC/2015, pois a tese central da ação rescisória baseou-se na violação do parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil, referente à usucapião tabular;
(
ii
)
não há contradição sobre o reconhecimento da posse qualificada, pois o acórdão foi claro ao indicar que para a usucapião tabular são necessários quatro requisitos cumulativos, dos quais o embargante não preencheu dois;
(
iii
)
não há obscuridade quanto ao laudo técnico e à situação das benfeitorias, pois tais questões extrapolam o objeto da ação rescisória; e
(
iv
)
não há obscuridade quanto aos efeitos da decisão na tutela de evidência, pois a revogação decorre logicamente do julgamento de improcedência da ação rescisória.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, presentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

No caso em comento,
o
embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar o
art. 493 do CPC/2015
, que estabelece que "
se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
".

Argumenta
ainda
que, considerando que o acórdão reconheceu expressamente que ele exercia posse sobre o imóvel desde
21/06/2005
, e que desde o ingresso da ação de usucapião até a reforma da sentença por intermédio do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 34579/2018 (ocorrida em
24/10/2018
) transcorreram mais de 12 anos, período suficiente para o preenchimento do requisito temporal da usucapião extraordinária.

Não assiste razão ao embargante
– até porque,
a
ação rescisória, como instrumento processual excepcional, possui objeto específico e limitado, qual seja, a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no
art. 966 do CPC/2015
. No caso em análise, a ação rescisória foi proposta com fundamento no
inciso V
do referido artigo, que trata da violação manifesta de norma jurídica.

O embargante, na ação rescisória, alegou violação ao parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil, que trata da usucapião ordinária com prazo reduzido (usucapião tabular). Não houve, em momento algum, alegação de violação às normas que regem a usucapião extraordinária.

Assim, a análise do acórdão embargado limitou-se, corretamente, ao objeto da ação rescisória, verificando se houve ou não violação manifesta ao
parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil
. A eventual aplicação do
art. 493 do CPC/2015
para reconhecer a usucapião extraordinária por fato superveniente extrapolaria os limites objetivos da ação rescisória, configurando verdadeira inovação de fundamento.

Ademais, cumpre ressaltar que a aplicação do
art. 493 do CPC/2015
seria pertinente no âmbito da ação de usucapião original, não na ação rescisória, que possui natureza e finalidade distintas. A ação rescisória não se presta a rediscutir o mérito da causa originária sob novos fundamentos, mas apenas a verificar se a decisão rescindenda incorreu em algum dos vícios taxativamente previstos no
art. 966 do CPC/2015
.

P
ortanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 493 do CPC/2015.

No tocante
à
alegação de
contradição no
v
acórdão embargado, pois este teria reconhecido expressamente todos os elementos fáticos que configuram os requisitos da usucapião ordinária com prazo reduzido (posse por mais de 5 anos, aquisição onerosa, estabelecimento de moradia, investimentos sociais), mas concluído pela impossibilidade de reconhecimento da usucapião sem fundamentação específica
,
tal argumento
não procede
.

Isto porque, o v.
acórdão embargado foi claro ao analisar os requisitos da usucapião tabular previstos no parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil, concluindo que o embargante não preencheu todos os requisitos necessários. Conforme expressamente consignado no acórdão:

"
Na hipótese, o autor preencheu somente dois requisitos, quais sejam, aquisição onerosa e estabeleceu seu imóvel como moradia, realizando investimento de interesse social e econômico, conforme se vê adiante
.
”

"
Portanto, conforme se vê, na usucapião tabular, além da redução do prazo da prescrição aquisitiva para 5 anos, a esses requisitos somam-se ainda outros quatro: i) a aquisição deve ser onerosa;
ii
) deve haver prévio registro;
iii
) referido registro deve ter sido cancelado; e
iv
) o adquirente deve ter estabelecido no imóvel sua morada ou realizado investimento de interesse social e econômico."

O
v.
acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o embargante não comprovou o prévio registro da aquisição em seu nome e o posterior cancelamento desse registro, requisitos essenciais para a configuração da usucapião tabular prevista no parágrafo único do
art. 1.242 do Código Civil.

Portanto, não há
contradição no
v.
acórdão embargado, mas sim inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ainda, o
embargante alega obscuridade no
v.
acórdão embargado quanto ao destino das benfeitorias realizadas no imóvel, argumentando que, mesmo na hipótese de improcedência da usucapião, teria direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, conforme art
igos
1.219 a 1.222 do Código Civil.

O direito não socorre ao embargante, uma vez que
a
ação
rescisória, como já mencionado, possui objeto específico e limitado, qual seja, a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC/2015. No caso em análise, a ação rescisória foi proposta com fundamento no inciso V do referido artigo, alegando violação manifesta ao parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil.

A discussão sobre o direito à indenização por benfeitorias, o exercício do direito de retenção ou a possibilidade de remoção das benfeitorias não integra o objeto da ação rescisória, devendo ser tratada no âmbito da ação reivindicatória ou em ação própria.

O
v.
acórdão embargado, ao julgar improcedente a ação rescisória, limitou-se a analisar se houve ou não violação manifesta ao parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil, não havendo qualquer obscuridade quanto ao destino das benfeitorias, tema que, repita-se, não integra o objeto da ação rescisória.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado quanto ao laudo técnico de avaliação e a situação das benfeitorias.

Com relação
à
alegada obscuridade
no
v.
acórdão embargado quanto aos efeitos da revogação da tutela de evidência, especialmente quanto ao prazo para desocupação e à forma de execução da decisão
, não procede o inconformismo, uma vez que
ao julgar improcedente a ação rescisória, revogou, como consequência lógica, a tutela de evidência anteriormente concedida. A revogação da tutela de evidência implica, naturalmente, o retorno ao
status quo ante
, ou seja, à situação existente antes da concessão da medida.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado quanto aos efeitos da decisão na tutela de evidência.

Enfim, em verdade, de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

No mais,
o embargante apresenta prequestionamento
dos seguintes dispositivos legais:
a)
Art. 493 do CPC/2015;
b)
Art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil;
c)

Arts
. 1.219 a 1.222 do Código Civil;
d)
Art. 489, §1o, IV, do CPC/2015;
e)
Art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015;
f)
Art. 1.026, §§1o e 2o, do CPC/2015;
g)
Art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal;
e

h)
Art. 93, IX, da Constituição Federal.

Como cediço,
o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art.
1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim
, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por
derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelos embargados, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante
o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025